Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700157-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JACIRA LEMOS BARROZO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa da agravante para que, no prazo de 10 dias, cumpra a parte final do despacho de ID 59212041, que determina a indicação dos movimentos relativos aos documentos da execução penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator